Tribunal: CARF
Processo: 10860.721202/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.721202/2011-83
ACÓRDÃO
1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LORENFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO SEM ALEGAÇÃO
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Na ausência de instauração do contencioso administrativo mediante a
apresentação de impugnação tempestiva, não há como se conhecer de
recurso voluntário que não suscite preliminar de tempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721202/2011-83
2
RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 439/452) interposto em face do v. acórdão de
fls. 429/432, via do qual se decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer da impugnação.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 17/06/2011,
relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à
Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%,
formalizando o crédito tributário abaixo listado:

Através de Relatório Fiscal, fls. 116, a fiscalização informa que o contribuinte
tem como atividade econômica comercialização e representação de produtos
metalúrgicos.
No ano calendário de 2007, apresentou opção pelo regime de tributação do
Lucro Presumido. A fiscalização reconheceu a informação de que as contas bancárias
estavam lançadas no Livro Caixa.
De posse dos extratos bancários apurou depósitos em dinheiro e cheques,
ordens de pagamento, cobrança de boletos bancários, etc. intimando e reintimando a
fiscalizada a reconhecer ou contestar todos os depósitos efetuados nas respectivas
contas.
A fiscalização faz quadro comparativo entre receitas omitidas de depósitos
bancários, deduzindo as receitas declaradas, apurando receitas a tributar.
Informa que a fiscalizada não contestou os créditos efetuados nas contas
bancárias, dando origem ao lançamento com fundamento no art. 42 da Lei 9.430/96.
O contribuinte foi cientificado da autuação em 25/07/2011, através do AR dos
correios - RM 53183769-3 BR, fls. 405.
Em 26/08/2011, a DRF de origem, órgão preparador, lavrou o TERMO DE
REVELIA, visto que transcorrido o prazo regulamentar, a contribuinte não impugnou o
lançamento fiscal.
Posteriormente, a contribuinte apresentou impugnação em 01/09/2011,
alegando em síntese, o abaixo discorrido.
Em preliminar alega a tempestividade da impugnação, argumentando que
recebeu a notificação em 04/08/2011, e sendo de 30 dias o prazo para sua interposição,
nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72, seu prazo final se dava no dia
03/09/2011, sábado, o qual se prorroga para segunda feira, 05/09/2011, data de seu
protocolo. Reproduz os artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
No mérito defende que a empresa apenas poderia ser autuada sobre as suas
receitas - as comissões recebidas e não sobre o montante de dinheiro que transitou em
contas bancárias, já que exerce atividade de representação comercial.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721202/2011-83
3
Que ao caso deve-se reduzir a multa conforme §2o, inciso I do art. 7o da Lei
10.426/2002 e artigo 160 do CTN, por desconto pela antecipação do pagamento.
Argumenta que não pode se levar à conclusão da existência do fato gerador do
imposto de renda, pela simples presunção com base em extratos bancários, devendo a
fiscalização apresentar outros elementos que corroborem tal presunção.
3.A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
O prazo para o contribuinte apresentar impugnação ao lançamento fiscal é de trinta dias
contados da ciência da autuação. A petição apresentada fora de prazo não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, nem comporta julgamento
de primeira instância, salvo a tempestividade suscitada como preliminar, observando-se
que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais questões argüidas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
4.Inconformado, a Recorrente manejou Recurso Voluntário em que apresenta, em
breve resumo, alegações relativas aos seguintes tópicos:
 Existência de matérias de ordem pública, as quais devem ser apreciadas
independentemente da instância e da análise em instâncias inferiores.
 Prescrição Intercorrente.
 Decadência.
 Prescrição Ordinária.
 Não Ocorrência do Fato Gerador.
 Nulidade do Auto de Infração por Vício Formal.
5.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
CONHECIMENTO
6.Em síntese, como pressuposto de admissibilidade recursal, defende o Recorrente
que, por versar o apelo sobre matérias de ordem pública, estas devem ser apreciadas
independentemente da instância e da análise em instâncias inferiores.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721202/2011-83
4
7.Nesse passo, verifica-se que a r. decisão recorrida identificou que a impugnação
de fls. 407/421 foi protocolada apenas em 01.09.2011, após o decurso do prazo de 30 dias
contado a partir da ciência da autuação fiscal em 25.07.2011, por via postal, destacando ainda que
em 26.08.2011 foi lavrado o Termo de Revelia de fls. 406. Confiram-se os seguintes excertos:
A impugnação não preenche o requisito de admissibilidade, por ser intempestiva,
motivo pelo qual deixa-se de conhecê-la, restringindo-se a apreciação da preliminar de
tempestividade arguida pela contribuinte, a qual não é acolhida pelo motivos que passa-se
a expor.
No presente caso, ocorreu a ciência do contribuinte por via postal, em
25/07/2011, conforme consta AR dos Correios - RM 53183769-3 BR, cuja cópia consta às
fls. 405 dos autos, iniciando-se a contagem em 26/07/2011, findando-se o prazo de 30
dias em 24/08/2011.
Em 26/08/2011, a DRF de origem lavrou o Termo de Revelia de fls. 406, pois
transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o lançamento.
Consta às fls. 407/421 a juntada ao autos de impugnação protocolada em
01/09/2011, após o prazo legalmente previsto de 30 dias da ciência da autuação,
conforme o art. 15 do Decreto 70.235/72, sendo portanto intempestiva e não se
instaurando o contencioso administrativo.
É o que se observa do art. 56, § 2o do Decreto 7574/2011, ao dispor que:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal
do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como,
remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da
intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no
70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
§1o (....)
§2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação,
não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifado)
No presente caso, a contribuinte levanta preliminar de tempestividade,
argumentando que recebeu a notificação em 04/08/2011, e sendo de 30 dias o prazo para
sua interposição, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72, seu prazo final se dava
no dia 03/09/2011, sábado, o qual se prorroga para segunda feira, 05/09/2011, data de
seu protocolo. Reproduz os artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235/72.
Em que pese as alegações da contribuinte, a mesma não traz nenhuma
comprovação do que alega, devendo-se observar que a impugnação possui carimbo de
protocolo em 01/09/2011, posteriormente ao prazo de 30 dias da ciência da autuação,
conforme AR dos correios com recebimento em 25/07/2011, e em conformidade com o
Termo de Revelia elaborado pela DRF de origem.
Assim, rejeita-se a preliminar de argüição de tempestividade, pelos motivos
expostos.
Em face da intempestividade ora caracterizada, limitou-se o presente voto à
apreciação da preliminar invocada.
Desse modo, não se conhece das razões de mérito da impugnação apresentada,
haja vista sua intempestividade ser prejudicial ao exame do mérito.
8.De fato, apesar de ter sido notificada da lavratura dos autos de infração em
25.07.2011, conforme Aviso de Recebimento de fls. 405, a Recorrente apresentou impugnação tão
somente em 01.09.2011. Confira-se:
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721202/2011-83
5

[...]

9.A impugnação pelo interessado, dentro do prazo legal, é prevista nos artigos 14 e
15 do Decreto no 70.235, de 1972, litteris:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data
em que for feita a intimação da exigência.
10.Nesse contexto, o conhecimento do Recurso Voluntário é restrito ao controle de
legalidade da decisão recorrida no que concerne à tempestividade da impugnação, desde que o
interessado apresente as razões de inconformismo inerentes a essa temática. Nesse sentido, é
suficientemente elucidativa a dicção do §2o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, in verbis:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do
procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
(...)
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721202/2011-83
6
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
(...)
11.Todavia, não há, no Recurso Voluntário, insurgimento quanto à intempestividade
da impugnação declarada em 1a instância, obstaculizando a sua revisão nesta instância de
julgamento, de modo a impedir o conhecimento do apelo.
12.De mais a mais, no que diz respeito à possibilidade de conhecimento e análise de
matéria de ordem pública, cumpre reconhecer que a tempestividade constitui pressuposto
processual de admissibilidade que precede logicamente a análise de qualquer outra questão, seja
ela preliminar ou de mérito, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Isso porque a
preclusão temporal, uma vez configurada, tornou definitivo o lançamento e impede o
desenvolvimento válido desta fase processual.
13.O sistema processual estabelece uma ordem lógica de precedência entre as
questões a serem analisadas, de modo que os pressupostos processuais devem ser verificados
antes de se adentrar no exame de qualquer matéria, ainda que esta seja de ordem pública. A
razão é simples: sem o preenchimento dos requisitos que autorizam o próprio exercício da
jurisdição administrativa, não há como se avançar na análise de nenhuma questão.
14.Especificamente no que tange à decadência e à prescrição, ainda que possam ser
entendidas como matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, consubstanciam questões que
se inserem no mérito recursal1. Para que o órgão julgador possa examinar o mérito, é
imprescindível que estejam presentes todos os pressupostos processuais. A ausência de
pressuposto processual impede o conhecimento de alegações de mérito e, consequentemente,
inviabiliza a análise de qualquer matéria.
15.Permitir o exame de tais matérias, ainda que de ofício, quando a impugnação ou
o recurso não reúnem condições de conhecimento, significaria relativizar indevidamente o
instituto da preclusão temporal e conferir à parte uma via oblíqua para rediscutir matéria
preclusa, em violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações
processuais.
16.Ademais, admitir o conhecimento de matéria de ordem pública nesta fase
processual equivaleria a instaurar uma nova instância revisional ex officio, sem previsão legal e em
descompasso com o princípio dispositivo que rege o processo administrativo fiscal. Uma vez
operada a preclusão temporal, o lançamento torna-se definitivo, não comportando reexame,
ainda que pela via do conhecimento oficioso.

1 CPC/2015: “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre
a ocorrência de decadência ou prescrição; (...)”.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721202/2011-83
7
17.O poder-dever do julgador de conhecer de ofício as matérias de ordem pública
pressupõe a existência de uma relação processual válida e regularmente instaurada. Não havendo
recurso apto, não se instaura validamente a jurisdição do órgão ad quem, impossibilitando o
exercício dessa cognição oficiosa.
18.A preclusão temporal constitui instituto fundamental para a segurança jurídica e
a estabilização das relações processuais. Sua relativização, mesmo para viabilizar o exame de
matérias de ordem pública, comprometeria a própria funcionalidade do sistema processual e a
efetividade das decisões administrativas.
19.Confirmada a intempestividade da impugnação com a rejeição da preliminar de
tempestividade em 1a instância, impõe-se o não conhecimento do Recurso Voluntário que não
confronta esta rejeição, ficando prejudicada a análise de todas as questões nele suscitadas,
inclusive a alegação de decadência e prescrição.
20.Neste sentido, confira-se o Acórdão no 9101-004.7892, relatado pela Conselheira
Edeli Pereira Bessa, de cuja ementa se extrai o seguinte excerto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. COMPETÊNCIA
DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é a
tempestividade suscitada em preliminar.

21.Por oportuno, consulte-se o seguinte trecho do voto condutor de lavra do
Ministro Francisco Falcão no julgamento do REsp 1.633.948 – RS3, litteris:
Ainda que as matérias de ordem púbica, notadamente as condições da ação e os
pressupostos processuais, possam ser conhecidas de ofício no segundo grau de jurisdição
em decorrência do aspecto da profundidade do efeito devolutivo, esse conhecimento está
vinculado à presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
A propósito do tema, veja-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel
Mitidiero:
Chama-se de juízo de admissibilidade - que pode levar ao conhecimento
ou ao ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão - o juízo preliminar a
respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade do seu exercício.
Apenas depois de admitido - ou conhecido - o recurso é que se poderá indagar a
respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no
mérito, de saber se o recorrente tem razão ou não naquilo que alega como
motivo para revisão da decisão recorrida (Comentários ao Código de Processo
Civil : artigos 976 ao 1.044. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, José Eduardo Dornelas Souza e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Julgado em
06.02.2020. v.m.
3 STJ, 2a Turma, Rel. Ministro Francisco Falcão, REsp no 1.633.948 – RS, v.u., j. 24.10.2017.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.258 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.721202/2011-83
8
Desse modo, no caso ora analisado, ausente o pressuposto extrínseco da
tempestividade do recurso de apelação, a matéria de ordem pública nele alegada pela
parte apelante não poderia ser conhecida, porque não se ultrapassou sequer a fase de
admissibilidade do recurso de apelação.
Para que seja possível o exame de questões de ofício pelo Tribunal a quo, faz-se
impositivo que o recurso seja conhecido para que se inaugure, então, a jurisdição do
órgão ad quem.
Nesse panorama, como o Tribunal a quo conheceu de ofício a ilegitimidade de
parte, mesmo reconhecendo intempestividade da apelação, acabou por violar o art. 267, §
3o, do Código de Processo Civil de 1973.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para prosseguir com a
execução fiscal contra o ora recorridos.
CONCLUSÃO
22.Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 481
DF CARF MF
Original